Tribunal: TJBA
Processo: 8165309-50.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165309-50.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADEMIR DA SILVA ALMEIDA

Advogado(s)
:
GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA, BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR IRRISÓRIO DA CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta com o objetivo exclusivo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de primeiro grau, sob alegação de que o valor arbitrado revelou-se irrisório diante do trabalho realizado nos autos. A parte apelada suscitou preliminar de deserção, sob o fundamento de que, tratando-se de recurso de interesse exclusivo do advogado, deveria haver recolhimento de preparo, independentemente da gratuidade da justiça concedida à parte autora. No entanto, foi comprovado o devido recolhimento, ensejando a rejeição da preliminar.

II. Questão em discussão: A controvérsia se limita à aferição da adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, especialmente diante do reduzido valor da condenação, e à possibilidade de sua majoração com base no art. 85, §8º, do CPC, mediante apreciação equitativa.

III. Razões de decidir: Preliminar de deserção rejeitada, diante da regularidade do preparo recursal.

O percentual de 15% aplicado na sentença está em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC, mas resultou em quantia irrisória (R$337,50), incompatível com o trabalho desenvolvido.

É cabível a fixação equitativa dos honorários quando o valor da condenação for baixo, conforme art. 85, §8º, do CPC e jurisprudência dominante.

A majoração para R$2.000,00 mostra-se adequada e proporcional, sem extrapolar os limites legais, sendo medida que valoriza a atuação profissional do advogado, sem onerar excessivamente a parte vencida.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8165309-50.2022.8.05.0001
da Comarca de Salvador/BA, sendo Recorrente
ADEMIR DA SILVA ALMEIDA
e Recorrida
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A E OUTROS
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,

DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA